Tribunal: STF
Processo: Pet 9942
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de requerimento de tutela provisória de urgência apresentado por CLEVER MÁRCIO DOS SANTOS SILVA FILHO, buscando a atribuição de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
    A petição descreve o seguinte cenário fático:
    O requerente inscreveu-se no Concurso Público 003/2018, de 5/7/2018, para provimento de vagas do quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte.
    Apesar de aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas do edital, o ora peticionário não figurou entre os classificados, em razão de ter idade inferior da mínima permitida.
    Em face desse ato, CLEVER impetrou mandado de segurança, sustentando a invalidade da cláusula editalícia 2.4.1, VII, segundo a qual o candidato deve “ter, no mínimo, 21 (vinte e um) e no máximo 30 (trinta) anos de idade, completos até 31 de dezembro do ano da inscrição, para o Quadro de Praças Combatentes”.
    Defende que o requisito etário mínimo deve ser aferido na data da posse, e não no dia 31 de dezembro do ano da inscrição. Aduz precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do Superior Tribunal de Justiça em seu favor.
    A liminar foi indeferida, pois, “a despeito de ter o candidato sido aprovado em todas as fases do concurso, não lhe foi permitida a efetivação de seu ingresso no Curso de Formação devido ao descumprimento do requisito citado, tendo em vista que o impetrante nasceu em 06/01/1998, restando, assim, manifesto o descumprimento de exigência editalícia e legal, uma vez que na data de sua inscrição no certame e, também, na data final mencionada (31/12/2018) possuía, o impetrante, 20 anos de idade. Portanto, restando ausente o requisito da completude dos 21 anos de idade, até a data de 31/12/2018, não há como o impetrante ser convocado para o Curso de Formação almejado.” 
    Asseverou, ainda, o Juízo de 1º grau que, “desde o início do concurso estava, o impetrante, ciente do limite de idade estabelecido no edital, sendo que este se constitui lei entre as partes, eis que rege e dispõe sobre o referente concurso público para provimento dos cargos vagos de Praças da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos”. 
    O ora requerente interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido pelo TJRN, nos termos da seguinte ementa:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO DA PM/RN. REQUISITO ETÁRIO. IDADE MÍNIMA. 21 (VINTE E UM ANOS) ANOS COMPLETOS ATÉ 31/12/2018. DE DEZEMBRO DO ANO DA INSCRIÇÃO. CANDIDATO QUE NÃO ATENDEU AO REQUISITO ETÁRIO. LEGITIMIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE IDADE. AFERIÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 11 DA LEI Nº 4.630/1976). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “
    O ora requerente, então, interpôs Recurso Extraordinário, sustentando que o acórdão do TJRN ofendeu o art. 37, inciso XI, Constituição. Aduz os seguintes fundamentos:
    (a) “NÃO se contesta, na demanda, a possibilidade de o Edital estabelecer limitações de idade (mínima e máxima) como requisito à investidura em cargo público. A controvérsia delineada no caderno processual cinge-se na questão relativa ao MOMENTO DE EXIGÊNCIA DA IDADE MÍNIMA. .”
    (b) “os julgados colacionados nas manifestações e contrarrazões da parte contrária, no parecer ministerial e no r. Acórdão versam SOMENTE sobre casos de candidatos em referência à idade MÁXIMA e não sobre a idade MÍNIMA. Portanto, quando se ler a expressão “limite de idade”, é preciso discernir sobre se está a se falar em idade MÍNIMA e/ou idade MÁXIMA. “;
    (c) “o STJ sumulou seu entendimento de que a idade MÍNIMA, e outros requisitos inerentes ao desempenho da função, deve ser comprovada no momento da POSSE: “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público” (Súmula 266). ”.
    No presente pedido de Tutela Provisória de Urgência, o ora peticionário repisa os fundamentos do RE.
    Amparado nesses argumentos, sustenta haver forte probabilidade de acolhimento do Recurso Extraordinário, em face das graves violações à Constituição perpetradas pelo acórdão recorrido.
    Aponta o grande perigo na demora, pois “1. O requerente PERDERÁ SEU CARGO NA POLÍCIA MILITAR, visto já está exercendo sua função há tempos, conforme já noticiado na manifestação e fotografias de ID. 8234730; 2. Cessará sua remuneração, que é verba de natureza alimentar; 3. O serviço público contará com um servidor público a menos para contribuir com a segurança pública do Estado, o que traz prejuízos para a administração pública o imediato cumprimento da decisão implicará em gastos exorbitantes e desnecessários ao Município de Manaus, tendo em vista que o bem jurídico protegido poderá ser concretizado pela Comuna de diversas outras maneiras que não a efetiva construção de novos prédios. ”
    Assim, ao final, postula, “1. Desde logo, que seja deferido o PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, até o julgamento final do presente recurso ou, alternativamente, até a assinatura e publicação do Termo de Ajustamento de Conduta que está na iminência de ser pactuado, entendendo-se como razoável um prazo de até 60 (sessenta) dias úteis, devido aos trâmites burocráticos de cada órgão público; 2. Ao final, requer que seja RECEBIDO, CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso, a fim de reformar em sua indenidade o R. ACÓRDÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800518-60.2019.8.20.5400 e confirmar o pedido suspensivo. “.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Na hipótese, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
    Sobre a relevância da questão jurídica, basta mencionar que o tema da exigência etária nos concursos públicos já foi compendiado na súmula de jurisprudência desta CORTE (enunciado 683: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido), bem como teve a repercussão geral reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Efetivamente, o Tema 646 trata do “estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público ”. 
    Por outro lado, verifica-se haver plausibilidade nos argumentos da requerente. Com efeito, o requisito da idade mínima refere-se ao exercício do cargo público, e não à inscrição no concurso público.
    Assim, mostra-se desarrazoada a cláusula editalícia que exclui o candidato, por não perfazer a idade mínima no último dia do ano da inscrição no certame.
    Vejam-se a respeito os seguintes julgados do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA, A SER COMPROVADA NA DATA DA POSSE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7º, XXX, da Constituição. A Lei 8.112/1990 prevê a idade mínima de 18 anos para ingresso no serviço público. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (AI 413149 AgR, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 22-09-2006)”
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE ANTE A PREVISÃO LEGAL E A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja também anterior previsão legal que possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. É razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público, uma vez que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o exercício de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (art. 7º, XXXIII, da Carta). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 425760 AgR, Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20-02-2014)”
    Quanto ao perigo na demora, também se encontra demonstrado, pois o peticionário conseguiu a promoção precária ao posto de soldado, em razão de Termo de Justamento de Conduta celebrado entre o Estado do Rio Grande do Norte e o Ministério Público estadual, cuja eficácia está subordinada ao que for decidido no Mandado de Segurança. Vejamos a cláusula 2.1.1.b do referido TAC:
    “2.1) DAS OBRIGAÇÕES DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR: 
    2.1.1) Editar e publicar em Boletim-Geral, no prazo de 5 dias, os seguintes atos administrativos: 
    (...)
    c) Promoção à graduação de Soldado, a título precário, dada a possibilidade de posterior exclusão automática do Quadro de Praças da Polícia Militar, em caso de advento de decisão revogando medida liminar, de sentença julgando improcedente a demanda ou de acórdão dando provimento a recurso contra medida liminar ou sentença de procedência, nos respectivos processos, dos Alunos-Soldados: 
    (...)
    6. CLEVER MÁRCIO DOS SANTOS SILVA FILHO (...)”
    Diante de todo o exposto, com base no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto por CLEVER MÁRCIO DOS SANTOS SILVA FILHO nos autos do Agravo de Instrumento 0800518-60.2019.8.20.5400, assegurando-se sua permanência nos quadros da Polícia Militar do Rio Grande do Norte até decisão definitiva acerca do referido RE. 
    Comunique-se COM URGÊNCIA ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente